Tribunal: TJMT
Processo: 1012746-36.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012746-36.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ERICA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 929.396.781-20 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0006-19 (AGRAVANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 17.452.355/0001-14 (AGRAVADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

GRAMARCA VEÍCULOS LTDA

AGRAVADO(S):

ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
(DUPLICATAS COM ACEITE)
– EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – SEGURANÇA DO JUÍZO – INSUFICIÊNCIA – NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DA PLAUSIBILIDADE DA TESE DEFENSIVA – ART.919, §1o, DO CPC/15 – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DE FRAUDE NO SAQUE DOS REFERIDOS TÍTULOS - AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS – RECURSO DESPROVIDO.

Exegese do §1o do art.919 do CPC/15, para
o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, além da análise da segurança do juízo, há que se demonstrar também a plausibilidade da tese defensiva.

Se, embora alegue que os serviços prestados que deram origem aos títulos exequendos já se encontram pagos e que o aceite dado às referidas duplicatas se deu mediante fraude, a embargante executada não traz evidência mínimas de tal narrativa, descabe a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

GRAMARCA VEÍCULOS LTDA

AGRAVADO(S):

ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
GRAMARCA VEÍCULOS LTDA
,

contra a decisão singular proferida nos
Embargos à Execução
no 1033899-02.2019.8.11.0041 opostos em face da
Execução de Título Extrajudicial
no 1010543-12.2018.8.11.0041 ajuizada por
ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA
, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos, por entender não estarem preenchidos os requisitos previstos no artigo 919, §1o, do CPC/15, ante a ausência de garantia e a inexistência de penhora nos autos executivos.

Sustenta, em síntese, que a agravada pretende executar dívida inexistente, consubstanciada em títulos executivos extrajudiciais (duplicatas) sem lastro comercial, o que os tornam absolutamente inexigíveis, e consequentemente inexequíveis.

Relata a recorrente que tanto a agravante como as demais concessionárias do Grupo SAGA/MT, vem sendo extremamente prejudicadas pelo ajuizamento de ações executivas movidas pela agravada e outras
factorings
, as quais somam mais de vinte ações, com supostos débitos que ultrapassam R$1.000.000,00, lastreadas em títulos emitidos de forma fraudulenta e, embora as concessionárias do grupo venham manejando as ações competentes, e solicitando a instauração de inquérito policial, a movimentação de tais procedimentos se arrasta de forma lenta, o que só agrava mais os seus prejuízos.

Assevera que embora a decisão recorrida tenha indeferido a concessão de efeito suspensivo aos seus embargos pela ausência de penhora, por não haver decisão na ação executiva acerca da garantia ofertada, bem como em razão do magistrado entender que a ordem do art. 835 do CPC/15 deve ser obedecida à risca, certo é que tal
decisum
não pode prevalecer já que decorrente de um entendimento ultrapassado.

Afirma que garantiu integralmente o juízo, através da apólice de Seguro Garantia n. 07-0075-0225117 no valor do débito exequendo mais 30%, tal como dispõe o §2o do art.835 do CPC/15.

Alega que que o seguro garantia possui a mesma rentabilidade, segurança e liquidez do que o dinheiro em espécie, depósito ou em aplicação financeira, equiparando-se a estes nos termos do dispositivo legal acima citado, de modo que a sua rejeição como garantia do juízo fere direito líquido e certo de que a execução seja processada da forma menos gravosa ao executado.

Aduz que, em relação aos demais elementos para a concessão da tutela pretendida, não se deve perder de vista que, no mínimo, há forte dúvida acerca da inexigibilidade e inexequibilidade dos títulos objetos da execução, pois a emissão das duplicatas executadas se deram sem o conhecimento da empresa agravante e, portanto, de forma fraudulenta – situação essa que estaria devidamente comprovada nos autos originários –, estando o caso inclusive, sob investigação perante a autoridade policial através do Inquérito Policial n. 385/2018.

Registra que na sindicância interna aberta pela agravante, o representante legal da empresa
Clean Nobre
(prestadora de serviço) confirmou que as concessionárias do grupo SAGA/MT efetivavam os pagamentos pela prestação de serviço de forma mensal e diretamente na conta da empresa, de modo que não havia razão para a emissão de duplicatas para pagamento, a prazo, de uma prestação de serviço que era realizada mensalmente.

Ressalta, ainda, que em decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1013479-36.2018.8.11.0000, de relatoria da e. Desa Clarice Claudino da Silva, da Segunda Câmara de Direito Privado teria deferido o pedido de efeito ativo, para conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução análogo, ante a plausibilidade do direito invocado e a existência de
periculum in mora
.

Com tais argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso a fim de que seja concedido efeito suspensivo aos seus embargos à execução.

A liminar recursal foi indeferida em decisão e ID. n. 13805484.

Em face de tal
decisum
foram opostos os embargos declaratórios de ID. n. 14480961, os quais foram rejeitados na decisão de ID. n. 20565987.

Informações do juízo singular no ID. n. 22691994.

Contrarrazões do agravado no ID. n. 16116483.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados os requisitos para se garantir à executada a guarida ora vindicada, para o fim de que seja concedida à agravante o efeito suspensivo aos seus embargos à execução.

Neste viés, imperioso destacar que para o deferimento do efeito suspensivo aos embargos, além da análise da segurança do juízo, há que se demonstrar também a plausibilidade da tese defensiva que, no caso, não se encontra bem delineada nesta fase processual.

Isto porque, a embargante, ora agravante, não nega a relação contratual com a empresa sacadora para a prestação de serviços de limpeza.

Conquanto afirme que o representante da sacadora tenha confirmado que as concessionárias do grupo SAGA/MT efetivavam os pagamentos pela prestação de serviço de forma mensal e diretamente na conta da empresa, não indicou qual é esse representante, e em qual documento estaria contida tal confirmação.

De toda a forma, se os pagamentos eram feitos em dia, mediante transferência/depósito em conta corrente, bastava à agravante anexar ao instrumento os comprovantes das respectivas transações bancárias, o que não fez.

Não é de se olvidar também que, embora a agravante tergiverse a este respeito, as duplicatas exequendas têm o devido aceite, o que lhes traz uma presunção, ainda que
iuris tantum
, de legitimidade de saque.

Vale ainda frisar que, embora a agravante lance mão do argumento de que uma sindicância interna teria indicado que o grupo do qual faz parte teria sido vítima de fraudes, e de que os aceites teriam sido dados por funcionário sem poderes para tanto, certo é que tais apurações unilaterais em nada vinculam a exequente.

Ademais, consoante a regra do inciso III do art.932 do CC/2002, os empregadores são responsáveis pelos atos de seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.

Neste particular, conquanto afirme que tenha postulado perante a autoridade policial, ainda no ano de 2018, a instauração de um inquérito policial para a apuração de possível fraude, com a participação de servidores de seu quadro, até a presente data – passados mais de oito meses do corrente ano – não houve nenhuma manifestação da referida autoridade a respaldar tese da agravante.

Destaco, por fim, que o simples fato de ter atuado no julgamento do Agravo de Instrumento no 1013479-36.2018.8.11.0000, que encetava caso análogo, com as mesmas partes, acompanhando, na ocasião o voto de Relato da E. Desa Clarice Claudino da Silva, no qual teria sido deferido o pedido de efeito ativo, para conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução análogo, não significa que esta Relatora esteja obrigada a trilhar o mesmo rumo decisório ali tomado.

Primeiramente porque, naquela ocasião, esta Relatora julgara na condição de Vogal, sem vista anterior dos autos, atuando segundo a narrativa fática e percepção pessoal da então relatora.

Ademais, é possível que naquele outro caso tivessem sido juntados ao respectivo instrumento documentos e argumentos capazes de passar para a então Relatora uma percepção quanto à elevada plausibilidade da narrativa defensiva ali desenhada quanto à necessidade do deferimento do mencionado efeito suspensivo.

No caso, porém, não estando suficientemente demonstrada a plausibilidade da tese defensiva aviada, o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução é medida que se impõe. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – DUPLICATA COM ACEITE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 739-A, § 1o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. A duplicata mercantil, título eminentemente causal, torna-se abstrato por força do aceite, desvinculando-se do negócio subjacente, sobretudo quanto se estabelece circulação por meio do endosso, como no caso dos autos. O efeito suspensivo dos embargos à execução é medida excepcional, atribuído apenas quando preenchidos todos os requisitos previsto no artigo 739-A , § 1o , do Código de Processo Civil . (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - AgR 11726/2016, Relatora: Desa CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, j. em 15/03/2017, publ. no DJE 22/03/2017)

Diante disso, entendo irrepreensível a decisão singular objurgada.

Forte nessas
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020